Tribunal: TJSP
Processo: 1029145-47.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EVICÇÃO/VÍCIO REDIBITÓRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PORQUE OPOSTOS POR PESSOA ESTRANHA À LIDE SEM QUE TIVESSE APONTADO A SUA LEGITIMIDADE RECURSAL. PRESSUPOSTO INTRÍNSECO NÃO PREENCHIDO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. Embargos declaratórios

Ementa:
EVICÇÃO/VÍCIO REDIBITÓRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PORQUE OPOSTOS POR PESSOA ESTRANHA À LIDE SEM QUE TIVESSE APONTADO A SUA LEGITIMIDADE RECURSAL. PRESSUPOSTO INTRÍNSECO NÃO PREENCHIDO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. Embargos declaratórios opostos com vício intrínseco (legitimidade recursal), razão pela qual não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. Interposição de apelação além do prazo legal de quinze dias (art. 1003, parágrafo 5o, do CPC). Intempestividade reconhecida. Recurso não conhecido.